Tribunal: TJBA
Processo: 8024809-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8024809-26.2025.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA FORO DE ORIGEM: VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA JUIZ: DR. WALDIR VIANA RIBEIRO JUNIOR APELANTE: MC LOCADORA PETROLINA LTDA ADVOGADA: DRA. MARÍLIA RIBEIRO SANTOS OAB/BA 53.413 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. OPERAÇÃO "SYNTHETICA/FALSAS PROMESSAS". INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra decisão da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de restituição do veículo Range Rover, cor branca, placa SJO8D00, Renavam 01359108120, apreendido durante a Operação “Synthetica/Falsas Promessas”. 2. A empresa MC Locadora Petrolina LTDA sustenta ser a legítima proprietária do bem e requer sua restituição ou, alternativamente, a guarda na condição de depositária fiel, sob alegação de inexistência de vínculo com os investigados. 3. A decisão recorrida considerou presentes indícios de que o veículo pode estar vinculado a atividades ilícitas, notadamente em razão da atuação da companheira do denunciado como procuradora da empresa requerente e da existência de movimentação financeira incompatível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal, à luz do art. 118 do CPP, considerando-se a propriedade formal do bem e os indícios de sua vinculação a atividades ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a restituição de bem apreendido somente é cabível quando não houver mais interesse da persecução penal sobre o objeto, conforme art. 118 do CPP. 6. A presunção de inocência e a formalização documental de propriedade não são suficientes, por si sós, para autorizar a restituição, diante de fortes indícios de utilização do bem como instrumento de lavagem de dinheiro, mediante interposta pessoa. 7. A manutenção da apreensão revela-se medida adequada para assegurar a utilidade do processo penal, em razão da possível ocultação de patrimônio ilícito, conforme entendimento do STJ em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação criminal conhecida e improvida. Tese de julgamento: “1. A restituição de bem apreendido depende da demonstração da propriedade lícita e da ausência de interesse do processo penal sobre o objeto. 2. Havendo indícios de que o bem é utilizado como instrumento de lavagem de dinheiro mediante interposta pessoa, é legítima a manutenção da apreensão cautelar, nos termos do art. 118 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.786.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.491.016/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8024809-26.2025.8.05.0001 oriundos da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/Ba, sendo apelante MC LOCADORA PETROLINA LTDA, e, apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO interposto NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.